Tribunal: TJPA
Processo: 0813911-79.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813911-79.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: LEILA DO SOCORRO RODRIGUES FEIO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813911-79.2023.8.14.0000

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

PROCESSO PRINCIPAL: 0853780-19.2023.8.14.0301

AGRAVANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.; LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA.

AGRAVADA: LEILA DO SOCORRO RODRIGUES FEIO

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR INCONTROVERSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Construtora Leal Moreira Ltda. e Leal Moreira Engenharia Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que deferiu tutela de urgência para determinar o depósito judicial da quantia de R$ 104.954,68, reputada incontroversa, sob pena de multa diária. As agravantes sustentaram a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a inexistência de valor incontroverso, além de ilegitimidade passiva e prescrição, pleiteando a reforma da decisão. No curso do agravo, sobreveio sentença de mérito julgando procedentes os pedidos da autora, atualmente objeto de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença de mérito no processo originário acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença de mérito absorve e substitui as decisões interlocutórias anteriormente proferidas, retirando-lhes a autonomia e a eficácia própria.

4.

O agravo de instrumento destina-se ao controle imediato de decisões interlocutórias, de modo que, prolatada sentença, eventual inconformismo deve ser veiculado por meio do recurso de apelação.

5.

A pendência de julgamento da apelação não afasta a perda superveniente do objeto do agravo, pois a decisão interlocutória impugnada deixa de subsistir de forma autônoma.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que a prolação de sentença enseja a perda do objeto do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença de mérito absorve as decisões interlocutórias anteriormente proferidas, acarretando a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento que as impugna.

2.

A existência de apelação pendente de julgamento não impede o reconhecimento da perda de objeto do agravo de instrumento, quando a matéria nele discutida já foi exaurida pela decisão de mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em não CONHECER do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

I- RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Construtora Leal Moreira Ltda.
e
Leal Moreira Engenharia Ltda.
contra decisão interlocutória (ID autos originais: 95863940) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
Leila do Socorro Rodrigues Feio
(processo nº
0853780-19.2023.8.14.0301
).

Na origem, o magistrado singular deferiu tutela de urgência, determinando que as rés realizassem depósito judicial da quantia de R$ 104.954,68, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária, ao fundamento de se tratar de valor incontroverso, como medida destinada à preservação do resultado útil do processo.

Inconformadas, as rés interpuseram o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o valor determinado não seria incontroverso. Alegaram, ainda, ilegitimidade passiva e prescrição, pugnando pela reforma da decisão agravada e pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Distribuído o feito, a então Relatora, em decisão monocrática (ID 15983080),
deferiu o pedido de efeito suspensivo
, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo, ao fundamento de que, naquele momento processual, não se mostrava prudente a antecipação dos efeitos da tutela, consignando expressamente que tal decisão não vincularia o julgamento final do recurso.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID 16377806), defendendo a manutenção da decisão combatida, sob o argumento de que estariam presentes os requisitos da tutela de urgência, bem como a impossibilidade de análise aprofundada das matérias de mérito suscitadas pelas agravantes em sede de agravo de instrumento.

No curso da tramitação, sobreveio
sentença de mérito no processo originário
, julgando procedentes os pedidos formulados pela autora, com reconhecimento da culpa das rés e condenação à restituição integral dos valores pagos, circunstância que foi posteriormente objeto de
recurso de apelação
, ainda pendente de julgamento.

Vieram os autos conclusos para julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

II- FUNDAMENTAÇÃO

O recurso
não comporta conhecimento
, em razão da
perda superveniente do objeto
.

Conforme se extrai dos autos, o presente Agravo de Instrumento foi interposto com o objetivo de impugnar
decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência
, consistente na determinação de depósito judicial de determinada quantia, em caráter provisório.

Ocorre que,
no curso da tramitação do agravo
, sobreveio
sentença de mérito
no processo originário, por meio da qual o Juízo de primeiro grau apreciou de forma exauriente a controvérsia, julgando procedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Nessa hipótese, a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que a
superveniência da sentença acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória
, porquanto o pronunciamento judicial definitivo
absorve e substitui
as decisões interlocutórias anteriores, fazendo desaparecer o interesse recursal quanto ao exame de tutelas provisórias concedidas ou indeferidas no curso do processo.

Com efeito, o agravo de instrumento destina-se ao controle imediato de decisões interlocutórias dotadas de autonomia e eficácia própria. Prolatada a sentença, eventual inconformismo da parte deve ser veiculado
no recurso próprio
, qual seja, a
apelação
, inclusive quanto aos efeitos patrimoniais da condenação ou à necessidade de atribuição de efeito suspensivo, não subsistindo utilidade prática no julgamento do agravo.

Tal entendimento é igualmente adotado de forma reiterada pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, que reconhece a
ausência de interesse recursal superveniente
em situações análogas, determinando o
não conhecimento do agravo de instrumento
, conforme se observa nos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. ABSORÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I – Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou a perda de objeto de agravo de instrumento, em razão da superveniência de sentença nos autos de origem.

II –
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prolação de sentença de mérito absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, tornando prejudicado o agravo de instrumento que as impugna, nos termos do art. 932, III, do CPC.

III – O fato de a sentença ter sido objeto de apelação não afasta a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento, pois a matéria debatida neste já foi exaurida pela decisão terminativa de mérito elaborada pelo juízo de piso
.

IV – Precedentes do STJ e do TJPA corroboram a tese de que a sentença absorve a decisão interlocutória e, por conseguinte, enseja na perda de objeto do recurso de agravo de instrumento.

V – Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08071325020198140000 29531493, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A superveniência de sentença nos autos principais da execução provisória absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, tornando prejudicado o Agravo de Instrumento, conforme previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

A existência de recursos conexos pendentes não impede o reconhecimento da perda de objeto do Agravo de Instrumento, pois a extinção da execução provisória já foi consolidada em primeiro grau
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais Estaduais firmou entendimento de que a prolação de sentença enseja a perda de objeto de Agravo de Instrumento interposto contra decisões interlocutórias anteriores.
[...] Tese de julgamento: A superveniência de sentença nos autos principais da execução provisória absorve as decisões interlocutórias anteriores, tornando prejudicado o Agravo de Instrumento por perda de objeto. A existência de recursos conexos pendentes não impede o reconhecimento da perda de objeto do Agravo de Instrumento, quando a matéria nele discutida já foi exaurida pela decisão de mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III. [...] (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800600-60.2019.8.14.0000 – Relator (a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/2025)

Ressalte-se que a pendência de julgamento da apelação não afasta a perda do objeto do agravo, uma vez que a decisão interlocutória impugnada deixa de existir de forma autônoma, sendo substituída pela sentença, ainda que esta seja recorrível.

Por conseguinte, resta configurada a hipótese prevista no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, impondo-se o não conhecimento do recurso.

III- DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, em razão da
perda superveniente do objeto
, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/03/2026